Tribunal: TJMT
Processo: 1016083-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016083-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: TERRA SANTA AGRO S.A. e TS BRASIL S.A.
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ FABRE e Outros
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por TERRA SANTA AGRO S.A. e TS BRASIL S.A., contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, lançada no Cumprimento Provisório de Sentença no 1001454-53.2020.8.11.0086 movidos em face do ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ FABRE e Outros, que indeferiu o efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, sob o argumento de que houve, em instância superior, a revogação dos efeitos atribuídos à sentença, somado a isso que as apelações foram desprovidas, de modo que fora determinado o imediato cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela concedida.
Em suas razões recursais, as agravantes alegam que referido cumprimento de sentença é relativo à “complexa Ação Reivindicatória, ainda pendente de julgamento de contundente recurso de Embargos de Declaração com expresso pedido de efeito suspensivo (Cf., ANEXO No 02), tirado contra acordão que manteve a sentença que se pretende provisoriamente dar cumprimento” (sic).
Ressaltam que apresentaram, neste Sodalício, “pedido para que determinasse a suspensão do cumprimento de sentença, de forma a se evitar decisões conflitantes, ao menos até que fosse apreciado e decidido o pedido de efeito suspensivo expressamente requerido nos referidos Declaratórios (Cf., ANEXO No 03) – tal petição somente foi materializada e conclusa em 30/07/2020 e aguarda a necessária decisão” (sic).
Dizem também que requereram em primeira instância, no provisório cumprimento de sentença, que “não fosse dado andamento a qualquer providência no Cumprimento de Sentença, até que decidido o pedido de efeito suspensivo expressamente feito nos Embargos de Declaração, notadamente, em homenagem ao dever de cautela que o caso requer” (sic).
Anotam que, então “sobreveio a decisão aqui agravada, errada em sua essência, pois indefere o pedido formulado sob o equivocado argumento de que se trata de repetição de pedidos antes formulados e já indeferidos, o que não é verdade” (sic - destaquei).
Alegam que “os Autores/Apelados já deram início ao cumprimento provisório de sentença, intentando a imediata imissão na posse de valiosa porção de terras, nas quais as Agravantes vêm promovendo, há anos, tratos culturais para torná-las cada vez mais férteis e com produtividade de alta eficiência – e isso custa caríssimo” (sic), inclusive foi “proferida decisão que determina a expedição de mandado de reintegração de posse, em favor dos Agravados, nos imóveis reivindicados” (sic).
Sustentam que fora ordenada a “reintegração de posse em favor de pessoas que JAMAIS exerceram qualquer posse sobre tais terras; sem que estas pessoas tenham que prestar qualquer caução, como determina o art. 520, inciso IV do CPC” (sic).
Afirmam que não está sendo preservada a igualdade entre as Partes, e assim há contrariedade à disposição legal expressa no art. 7o do CPC.
Com base nos pressupostos legais, pugnam pela concessão do efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão agravada e, consequentemente, o cumprimento provisório de sentença, enquanto estiver suspenso o processo físico do qual deriva, obstando-se quaisquer atos de imissão na posse dos imóveis objetivados ou que se exija dos agravados o oferecimento de caução idônea.
Preparo recursal recolhido (Id. 52658472).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos, em conjunto com as razões expostas na peça recursal, não demonstram a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes, bem como não evidenciam o perigo da demora.
A princípio a decisão impugnada mostra-se escorreita e devidamente fundamentada, não se vislumbrando nela qualquer vício capaz de ensejar, desde logo, sua reforma ou requisitos para concessão do efeito suspensivo.
É que, na origem, a Ação Reivindicatória culminou com a prolação da sentença de procedência, a qual, mesmo com recurso de apelação interposto pela ora agravante, foi integralmente mantida por este e. Tribunal de Justiça, estando, atualmente, em fase inicial de cumprimento provisório na forma vindicada pelos ora recorridos, que já na inicial requereram a imediata imissão na posse da área, objeto da lide.
Neste tocante, em que pese a agravante respaldar sua tese na produção agrícola que demanda colheita em parte daquela área (safra 2020/2021), foi devidamente observado na sentença em cumprimento “a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel, salvo se a área estiver plantada, ocasião em que deverão aguardar o percebimento dos frutos plantados e, após, poderão ingressar na área” (sublinhei).
Nessa senda, não se vislumbra prejuízo às agravantes, uma vez que a togada singular tomou o cuidado de só imitir os agravados na posse após a colheita da safra atual, e como dito e redito, tal entendimento foi mantido por este Sodalício em recurso de apelação.
Aliás, numa análise superficial, própria desta fase de cognição sumária, e como bem destacado na decisão recorrida, a ora agravante pretende reapreciar as matérias já enfrentadas por esta Corte, especialmente no que diz respeito aos efeitos da tutela antecipada concedida na sentença, uma vez que, embora suspensos por meio do pedido no. 1013775-24.2019.8.11.0000, tal decisão restou revogada quando da análise do mérito da apelação, justamente por vislumbrar a verossimilhança das alegações dos autores, ora agravados.
Desse modo, ao menos neste momento, por ausência dos pressupostos legais, os efeitos da decisão agravada devem ser mantidos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, quando a tese do recurso será melhor sopesada pelo Colegiado desta Câmara de Direito Privado.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora